Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018263-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), NABOR DOS REIS - CPF: 208.564.901-72 (AGRAVANTE), TEREZINHA DAS GRACAS REIS - CPF: 362.762.601-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE MATOS CAMPOS - CPF: 318.587.401-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS - CPF: 090.495.841-87 (AGRAVADO), FRANK WAGNER DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS - CPF: 550.562.291-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINDAURA ROCHA DE MATO CAMPOS (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA EM FACE DE HERDEIROS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Habilitação em Inventário, deferiu parcialmente a tutela de urgência de proteção possessória, apenas determinando a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

2.

Os agravantes pleiteiam a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a tutela de urgência de proteção possessória da área de 500 hectares, objeto de escritura pública de compra e venda, sob a alegação de que a permanência da área nas mãos dos herdeiros resulta em ameaça de desvio, ocupação indevida e prática de ilícitos ambientais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de deferir a tutela de urgência de proteção possessória em favor dos agravantes.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento do pedido de averbação da ação às margens da matrícula do imóvel objeto da pretensão atende ao receio dos agravantes quanto à eventual alienação, cessão e/ou partilha da fração objeto do negócio jurídico, afastando a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

4.

Não se visualiza a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela buscada no presente recurso, de modo que os efeitos da decisão impugnada devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de habilitação em inventário, o deferimento da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel objeto da pretensão afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, suficiente para obstar a concessão de tutela de urgência possessória."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018263-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NABOR DOS REIS, TEREZINHA DAS GRACAS REIS

AGRAVADO: FRANCISCO DE MATOS CAMPOS, VERIDIANO JOSE DE CAMPOS, FRANK WAGNER DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS, ESPÓLIO DE LINDAURA ROCHA DE MATO CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Nabor dos Reis e Terezinha da Graça Reis
, de decisão que na Ação de Habilitação em Inventário movida contra
Francisco de Matos Campos e outros
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da presente ação às margens da Matrícula n. 1.226 do CRI de Paranatinga.

Explicam que se trata de pedido de habilitação em inventário, derivado de escritura pública não registrada no processo de inventário para desmembrar a fração de 500 hectares do imóvel denominado Rincão do Culuene, com matrícula atual n. 1.226 do 1º CRI de Paranatinga/MT.

Alegam que o Magistrado deferiu parcialmente o pedido para determinar a averbação da existência da ação às margens da referida matrícula, porém, adotou premissa fática equivocada ao indeferir o pleito de proteção possessória para que os agravados se abstenham de invadir a área objeto de compra e venda.

Informam que há grave litígio entre os herdeiros instaurado nos autos do inventário, com diversas acusações de ocultação e disposição de bens em prejuízo aos demais herdeiros.

Sustentam que a permanência da área de 500 hectares nas mãos dos herdeiros resulta em ameaça de desvio, ocupação indevida, ilícitos ambientais, dentre outras práticas lesivas a sua posse.

Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência de proteção possessória. No mérito, postulam pelo provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela indeferida (id. 224742661).

Petição de Josimar Loula Filho, advogado de alguns dos herdeiros (id. 245168694), na qual informa que foi habilitado nos autos como se fosse o patrono do inventariante, porém, alega o equívoco, porquanto embora advogado de Frank Wagner da Rocha Guimarães Campos, este foi destituído do encargo de inventariante. Registrou que caso mantido no feito, que seja somente na qualidade de patrono de terceiros interessados.

Em petição (id. 248918346) os agravantes expõem que após tentativas infrutíferas de citação do Espólio de Lindaura Rocha de Matos Campos por meio de seu inventariante Francisco de Matos Campos, postulou pela habilitação do patrono Rafael Gomes Campos.

Pedido indeferido e determinado aos agravantes para se manifestar quanto à petição (245168694), bem como intimados, novamente, a trazer o endereço dos agravados para fins de intimação para o recurso. (id. 250031656)

Decurso do prazo (Certidão id. 252397181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Habilitação em Inventário movida por Nabor dos Reis e outros contra Francisco de Matos Campos e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência de determinar a averbação da existência da presente ação às margens da Matrícula n. 1.226 do CRI de Paranatinga. Indeferiu, no entanto, a proteção possessória.

De início, registra-se que em consulta ao feito na origem, verificou-se que ainda não houve a angularização processual, de maneira que não há prejuízo ao julgamento do presente recurso sem a intimação dos requeridos agravados.

Trata-se de Ação de Habilitação de Inventário na qual os autores alegam ter adquirido de Veridiano José de Campos, em 09/11/1995, uma área de 500 hectares, parte de uma área maior de 1.662,9507 hectares, de um imóvel denominado Rincão do Culuene, com matrícula atual de n. 1.226 do CRI de Paranatinga, contudo, não houve a transmissão da propriedade.

De acordo com os autores, aberto o processo de inventário e partilha (n. 0002510-12.2016.8.11.0044), referida escritura de compra e venda não foi lançada nas primeiras declarações.

Postularam, então, pela conexão ao processo de inventário e pela tutela provisória de urgência ou evidência para determinar a proteção possessória dos autores, agravantes, na posse de 500 hectares e a averbação da demanda à margem da Matrícula n. 1.226, o que foi em parte deferido, como consignado:

Por conseguinte,
DETERMINO
a autuação desta demanda
em apenso aos autos do Processo de Inventário nº 0002510-12.2016.8.11.0044
em trâmite nesta 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, com fulcro no art. 642, § 1º, do CPC.

Ao seu turno, no que concerne à
tutela provisória
, o CPC assegura que a tutela de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). De outra forma, a tutela da
evidência
será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presente algum dos requisitos prelecionados nos incisos do art. 311 do CPC.

Em juízo de cognição sumária da narrativa fática, verifico
ausentes
os elementos para a concessão da
tutela provisória de evidência
.

Por sua vez, no que alude à
tutela provisória de urgência
, a cognição judicial estreita-se à análise dos requisitos esculpidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A priori, verifico
presentes
os requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência
.

Assim sendo, da análise dos documentos carreados aos autos, observo que os requerentes apresentaram Escritura de Compra e Venda referente à fração de 500 ha. lavrada perante o 2º Ofício de Paranatinga/MT - Livro 7-E, fls. 45/46 (ID 141309336), Croqui relativo à sobreposição do imóvel rural (ID 141311801), Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (ID 141311802) e outros, o que corrobora, por ora, com a probabilidade do direito.

Em contrapartida, o perigo de dano está evidenciado pelo risco de alienação, cessão e/ou partilha da fração de 500ha. do imóvel rural objeto do negócio jurídico e do Processo de Inventário, seja a herdeiros ou a terceiros (de boa-fé), ante a escritura de venda e compra não registrada às margens da matrícula e, em tese, não declarada no inventário.

...

Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar

a
averbação
da existência da presente ação às margens da
Matrícula nº 1.226 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Paranatinga/MT
, com supedâneo no art. 167, I, 21, da Lei nº 6.015/1973.

Pois bem. A pretensão dos agravantes neste recurso é de proteção possessória na área objeto da escritura de compra e venda.

Ocorre que, como bem consignado pelo Juízo, não se visualizam os requisitos seja da tutela de evidência, seja de urgência.

Assim se diz, porque se trata de área adquirida desde 1995, e não se tem notícia de que a parte autora tenha buscado durante todo esse período, de maneira efetiva, a regularização da propriedade para sua transferência no registro.

Nesse viés, ainda que comprovada a aquisição de fração do imóvel, o fato da área se encontrar na posse dos herdeiros de Veridiano e sua esposa Lindaura, ou mesmo o conflito familiar instalado, não induz a eventual ameaça de desvio do imóvel, mesmo porque, já deferido pelo Juízo a averbação da ação na matrícula do imóvel.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024